Tribunal: TJMT
Processo: 1049478-76.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049478-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA - CPF: 203.064.071-91 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A - CNPJ: 13.481.309/0001-92 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALEGA CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da alegação de ter cancelado o contrato com as Reclamadas, cabia a estas o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostaram aos autos provas suficientes capazes de autorizar a cobrança do débito, ora questionado.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

3.

Quantum
indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, sob o fundamento de que a parte Reclamante não comprovou minimamente os fatos constitutivos de direito, reconhecendo que é “fato incontroverso que o Reclamante firmou contrato de compra e venda junto ao 1º Reclamado, para pagamento parcelado, via boleto bancário, em favor do banco 2º Reclamado, consoante documentos de id. 45997860 e, ainda, não comprovou que a referida compra foi cancelada, a seu pedido, pelo 1º Reclamado, tampouco a ocorrência de impedimentos para o pagamento dos boletos, na forma sustentada na petição inicial.

O Recorrente postula a reforma da sentença, sustentando que não houve a entrega do produto, tendo em vista que a compra foi cancelada no mesmo dia da aquisição. Afirma que a ré não apresentou comprovante de entrega do produto ao consumidor ou qualquer outro documento, dever que lhe incumbia. Assim, tendo a Recorrida inserido o nome do Recorrente no rol de inadimplentes em razão de débitos de uma compra cancelada, o respectivo lançamento é indevido, razão pela qual a inscrição nos órgãos de proteção de crédito é irregular e, em consequência, faz jus à indenização por dano moral.

Foram apresentadas as contrarrazões, ambas defendem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022